Tribunal: TJDFT
Processo: 0006580-02.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os indícios da materialidade dos crimes e da autoria imputada ao réu, presentes quando da deflagração da ação penal, não restaram confirmados em Juízo, de sorte a permitir a condenação do réu. Mantida a sentença que o absolveu, com fulcro no princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.